Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-95.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001230-95.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEIVIN JEIMICKON DA SILVA SIMEAO - CPF: 039.717.501-92 (APELANTE), JOSIANE COSTANTE - CPF: 061.862.311-60 (APELANTE), GABRIEL JUNIOR RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 045.118.371-12 (APELANTE), APARECIDO FLORENTINO JUNIOR (APELANTE), JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE - CPF: 052.385.401-32 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001230-95.2019.8.11.0045

APELANTE: LEIVIN JEIMICKON DA SILVA SIMEAO, JOSIANE COSTANTE, GABRIEL JUNIOR RODRIGUES DE ARRUDA, APARECIDO FLORENTINO JUNIOR, JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE, PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –ALEGADA ILICITUDE DA PROVA – AÇÃO CONTROLADA E INFILTRAÇÃO DE AGENTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
REJEIÇÃO
– PROCEDIMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERA CAMPANA OU A COLABORAÇÃO DE INFORMANTES – SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU A TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – EXCLUSÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHA – FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE OU INTERESSE DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO –
TRÁFICO DE DROGAS
– DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS
PABLO
E
JHONNY
– FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS
JOSIANE
,
APARECIDO
E
GABRIEL
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE
JOSIANE
E
APARECIDO
– ABSOLVIÇÃO DE
TODOS
OS RÉUS QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DA
societas sceleris

–
CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE IMPOSTO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSOS DE
LEIVIN JEIMICKON DA SILVA SIMEÃO
,
JOSIANE CONSTANTE
,
GABRIEL JÚNIOR RODRIGUES DE ARRUDA
E DE
APARECIDO FLORENTINO JÚNIOR

PROVIDOS
, E DE
PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO
E
JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE

PARCIALMENTE PROVIDOS
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ação controlada, prevista na Lei Antidrogas, e que não prescinde de autorização judicial, ocorre quando se conhece o itinerário provável da droga, os agentes do delito ou seus colaboradores, pressupondo prévio planejamento da autoridade policial, e não mera suspeita da prática da traficância, não se confundindo com campanas, monitoramento, ou outros métodos de investigação policial.

Apenas a infiltração de agente policial pressupõe autorização judicial, diferentemente da figura do informante, que pode colaborar com as investigações, não se exigindo, para tanto, que seja levado ao prévio conhecimento do magistrado.

Não é nula a sentença apenas porque desfavorável a uma das partes, máxime se preenchidos todos os requisitos legais, tendo a autoridade judicial exposto seu livre convencimento motivado, examinando as provas dos autos.

Não padece de nulidade a oitiva de policial responsável pela prisão quando não demonstrada sua parcialidade ou interesse na causa, máxime quando a parte sequer o contraditou no momento processual oportuno, ou consignou em ata qualquer insurgência em face de sua ouvida.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, pela delação extrajudicial de um dos corréus, apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, de balanças de precisão e de papel filme, bem como pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Conquanto haja indícios de envolvimentos de outros agentes – por morarem na mesma residência, ou por ter sido citado informalmente por um dos acusados –, não se pode condená-los sem que haja provas seguras nos autos, devendo ser desclassificada a conduta de Josiane e Aparecida para posse de droga para consumo pessoal.

A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas, sim, o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

Se o benefício da minorante do tráfico privilegiado foi negado aos réus apenas em face da condenação pelo crime de associação, sobrevindo a absolvição, é de rigor a aplicação da causa de diminuição, em seu grau mínimo, em face das circunstâncias do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001230-95.2019.8.11.0045

APELANTE: LEIVIN JEIMICKON DA SILVA SIMEAO, JOSIANE COSTANTE, GABRIEL JUNIOR RODRIGUES DE ARRUDA, APARECIDO FLORENTINO JUNIOR, JHONNY DOUGLAS CARNEIRO DUARTE, PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Leivin Jeimickon da Silva Simeão, Josiane Constante, Pablo Sérgio Ferreira Secato, Gabriel Júnior Rodrigues de Arruda, Aparecido Florentino Júnior e Jhonny Douglas Carneiro Duarte, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], às seguintes penas:

Leivin Jeimickon da Silva Simeão
e
Josiane Constante
:
8 anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e
1.200 dias-multa
; e

Gabriel Júnior Rodrigues de Almeida
,
Pablo Sérgio Ferreira Secato
,
Aparecido Florentino Júnior
e
Jhonny Douglas Carneiro Duarte
:
8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
1.262 dias-multa
.

Os recorrentes
Leivin Jeimickon da Silva Simeão
,
Josiane Constante
,
Pablo Sérgio Ferreira Secato
,
Gabriel Júnior Rodrigues de Arruda
e
Aparecido Florentino Júnior
, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, aduzem, preliminarmente, a nulidade da provas obtidas pela polícia judiciária civil, sob o argumento de que se utilizaram da técnica especial de infiltração de agentes, sem acompanhamento do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário.

Salienta a defesa que a infiltração somente será permitida se for previamente autorizada por decisão judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção da prova.

A defesa argui, a ilicitude da prova obtida, sob o pretexto de que a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde se utilizou de técnica de investigação por meio da qual a autoridade policial, mesmo percebendo a existência de indícios da prática de atos ilícitos, retarda [atrasa, adia, posterga] a intervenção para momento posterior, com o objetivo de conseguir coletar outras provas.

No caso, assevera que não há informação de autorização judicial para postergação da autoridade policial.

No mérito, aduz que
Leivin
assumiu a autoria da prática do tráfico de drogas, consignando, porém, que as demais pessoas que moravam na residência não sabiam da existência do entorpecente, tampouco que o comercializava.

Sustenta que não há provas de que a apelante,
Josiane Constante
, é traficante de drogas, e que o Policial Civil,
Brucely
, declarou, em juízo,
“que não viu Josiane fazendo mercancia de drogas”
, e que a afirmação do investigador
Valdir
é isolada nos autos.

Diz, em reforço, que, o fato de a droga ter sido apreendida em um dos quartos da residência, não quer dizer que todos que ali habitam praticavam a mercancia de entorpecentes.

No que tange ao apelante,
Aparecido Florentino Júnior
, destaca a defesa que não existem provas seguras para a condenação.

Sublinha que, do mesmo modo, não se sustenta a condenação prolatada em desfavor de
Gabriel Júnior Rodrigues de Arruda
, sobretudo porque, quando do cumprimento da busca e apreensão em sua residência, nenhuma substância entorpecente foi encontrada.

A defesa destaca, ainda, que
Pablo Sérgio Ferreira Secato
não tem participação na venda de entorpecentes, e não concorre para a prática do crime de associação criminosa.

Afirmou, ainda, que desconhece a droga e a balança de precisão encontrada em seu quarto.

No dizente ao delito de associação para o tráfico, discorre a defesa a ausência de provas indicativas de associação dos sentenciados com estabilidade e permanência para a prática do delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Postula, ao final:
1)
a nulidade dos elementos obtidos por meio de ação controlada, bem como da infiltração de agentes, sem autorização judicial;
2)
a absolvição de
Josiane
,
Aparecido
,
Gabriel
e
Pablo
da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico;
3)
a absolvição de
Leivin
da prática do crime de associação para o tráfico;
4)
se mantida a condenação, a aplicação da incidência do tráfico privilegiado.

A defesa de
Jhonny Douglas Carneiro Duarte
propugna pela nulidade da sentença, uma vez que o magistrado não avaliou corretamente a tese defensiva.

No mérito, pede a absolvição do apelante, e a nulidade da oitiva do investigador de polícia,
Valdir Braga Martins
, por ferir o contraditório.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020